Tribunal: TJPA
Processo: 0807716-62.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807716-62.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0807716-62.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO GERINO PINHEIRO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Embargos de declaração rejeitados. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos em ação envolvendo empréstimo consignado, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a reiterar teses de mérito já analisadas na apelação, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, consistente na inexistência de vícios integrativos aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da demanda principal nem à reapreciação de matérias já preclusas.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica enseja o não conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão monocrática desta Relatora (id 30578460) que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela referida instituição financeira.

A decisão agravada fundamentou a rejeição dos aclaratórios pontuando que as teses relativas à ausência de má-fé (para fins de devolução em dobro) e à necessidade de compensação de valores já haviam sido devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Em suas razões de Agravo Interno, a instituição recorrente volta a sustentar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que houve a disponibilização do crédito e que não houve vício de consentimento. Alega que a devolução de valores em dobro é indevida, pois não teria havido má-fé da instituição financeira, pugnando pela devolução de forma simples. Requer que, em caso de manutenção da condenação, seja autorizada a compensação dos valores que foram efetivamente depositados na conta do autor. Ainda, traz argumentos sobre o aumento de demandas predatórias, sugerindo que a conduta do advogado da parte contrária deve ser observada sob o prisma do uso abusivo do direito de ação.

Ao final, pugna pelo provimento do AGRAVO INTERNO para reforma da decisão monocrática agravada a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e adequado à espécie.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, exige que o agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. No presente caso, a recorrente limita-se a reproduzir as teses já veiculadas em seu recurso de apelação, direcionando sua irresignação contra a sentença de primeiro grau, sem enfrentar diretamente os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador Relator na decisão monocrática.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso dialogue diretamente com os alicerces da decisão combatida, enfrentando os argumentos que a embasam e não apenas repetindo as teses anteriormente deduzidas.

No caso em tela, a instituição recorrente limita-se a impugnar teses meritórias já superadas em sede de Apelação, deixando de enfrentar o fundamento central da decisão recorrida, qual seja: a inexistência de vícios integrativos que justificassem o acolhimento dos embargos.

Em suma, o agravo
se concentra em
atacar o mérito da causa principal
(contratação e danos), em vez de focar na demonstração de que a decisão que rejeitou os embargos de declaração teve algum possível equívoco. Ou seja, o recorrente não demonstra a existência de omissão ou contradição, mas apenas manifesta o seu inconformismo com a conclusão final do processo, atraindo a incidência do princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

Nesse sentido confira-se os seguintes julgados:

Ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 932, III, DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1
. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Decisão da presidência que monocraticamente não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto encontra amparo nos arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, do RISTJ. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).” (destaquei)

Ementa: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).” destaquei

Ementa: “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).” destaquei

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08114574220238140028 28013623, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

Nesse contexto, verifico que o Banco recorrente busca através dessa peça, em verdade, rediscutir o mérito da própria demanda principal, trazendo argumentos que sequer foram objeto de análise na decisão interlocutória de embargos, numa tentativa clara de obter uma nova instância de julgamento para teses já preclusas.

Ao deixar de atacar os fundamentos específicos que levaram à rejeição dos embargos — optando por uma impugnação genérica e dissociada da realidade da decisão agravada — o recorrente incorre em deficiência de fundamentação,

A ausência de correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões recursais configura a falta de regularidade formal, impedindo o conhecimento do recurso. O inconformismo da parte deve ser direcionado exatamente contra o que o magistrado decidiu; a simples reiteração de teses de mérito, quando a decisão atacada versou sobre pressupostos de embargos de declaração, fere a lógica processual.

Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, impedindo a reforma do julgado, que se mantém por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por inobservância do princípio da dialeticidade.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026